Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA e LEDA DOS SANTOS CHAVES. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais de ID: 28296350 (ID: 28773386). O Distrito Federal não se manifestou quanto às planilhas da Contadoria Judicial (ID: 29497718). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28296350, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor de LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA e LEDA DOS SANTOS CHAVES, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20%. Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador